Tribunal: TJDFT
Processo: 0724138-55.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. LAVA A JATO. AVARIA EM PEÇA DE VEÍCULO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MATERIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de condená-la ao pagamento de R$ 5.078,80 (cinco mil e setenta e oito reais e oitenta centavos), a título de danos materiais.
2. O fato relevante. Sustenta a recorrente ser indevida a inversão do ônus da prova, pois competia à recorrida provar a ausência de defeito preexistente na peça. Argumenta que não há comprovação de que o dano ocorreu nas instalações da recorrente. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em apurar se houve de falha na prestação de serviço, bem como analisar existência de dano material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Narra a autora que, em 26.6.2023, o seu veículo foi entregue ao estabelecimento da requerida para lavagem. No entanto, ao retirar o carro notou que uma peça estava quebrada. Ressalta que o proprietário do estabelecimento reconheceu que o dano foi causado no interior de seu estabelecimento, por um funcionário.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo CDC. A responsabilidade civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada, conforme art. 14, § 1o, inc. II do CDC. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva, é dispensável a análise do elemento volitivo, exigindo a norma a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços.
6. Quanto à inversão do ônus da prova, elucida-se à recorrente era possível juntar aos autos prova de fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Para tanto, caberia à empresa prestadora de serviços realizar a vistoria dos carros, com a assinatura da proprietária ou do condutor, previamente ao depósito no lava a jato. Demais disso, não se pode exigir que a consumidora, parte hipossuficiente da relação de consumo, produza prova negativa de que o estrago ocorreu em lugar diverso. Nesse contexto, resta evidente a falha na prestação do serviço.
7. Por oportuno, não obstante um dos pedidos finais seja a indenização por dano material, consta da petição inicial, de forma expressa, que “A parte autora ingressou com a presente demanda objetivando ser devidamente indenizada em relação a valores que precisarão ser desembolsados em razão de conduta desidiosa da ré”. No caso, necessária a ênfase no trecho “precisarão ser desembolsados”, ou seja, trata-se a condenação objetiva viabilizar o conserto do veículo, razão pela qual não se exige a juntada de comprovante de pagamento do conserto.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido. Sentença mantida.
9. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido do valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 1o, inc. II; CPC, art. 373, II.